Tribunal: CARF
Processo: 12448.724850/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724850/2012-79
ACÓRDÃO
9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRUMO LOGÍSTICA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 118 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
em face do Acórdão no 3401-012.540, de 25/10/2023:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009
ACORDO DE REPARTIÇÃO DE CUSTOS. COST SHARING. CUSTOS COMPARTILHADOS
INCORRIDOS PELA CENTRALIZADORA. REEMBOLSO PROPORCIONAL PELAS
COLIGADAS. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Inexistindo qualquer transferência ou disponibilização de recursos por parte da
empresa centralizadora às empresas coligadas, o pagamento de custos em nome
próprio pela centralizadora, com o posterior reembolso pelas empresas coligadas
do valor relativo a sua proporção nas despesas compartilhadas, não se subsume à
hipótese de incidência do IOF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido analisou a seguinte operação, segundo o TVF:
De acordo com o Livro Razão, a contribuinte mantinha créditos com empresas
ligadas, contabilizados no ativo, nas contas 1.1.01.01.0078 - LLX Sudeste Op.
Portuárias Ltda e 1.1.01.01.0008 - LLX Açu Op. Portuárias Ltda (cujos saldos finais
em 31/12/2009 eram de R$3.032.176,64 e R$1.694.874,42, respectivamente),
para as quais disponibilizava recursos.
A disponibilização se realizava por meio do pagamento das obrigações de
responsabilidade das empresas interligadas, pois os valores contabilizados nessas
contas se referem a despesas pagas pela LLX Logística S.A. e repassadas para as
empresas acima mencionadas.
Consoante o Ato Declaratório SRF (AD/SRF) n° 030, de 1999, em seu art. 1°, o IOF
previsto no art. 13 acima referido incide sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
Diante do exposto, os recursos disponibilizados pela LLX Logística S.A. às
empresas do grupo LLX Sudeste Op. Portuárias Ltda e LLX Açu Op. Portuárias Ltda,
estão sujeitas à incidência do IOF, na forma do item 1 da alínea a do inciso I e § 16
do artigo 7° do Decreto 6.306, de 2007.
A decisão recorrida entendeu pelo afastamento da incidência do IOF, pois inexistiu
qualquer transferência ou disponibilização de recursos por parte da empresa centralizadora às
empresas coligadas, já que o pagamento de custos era em nome próprio da recorrida, com o
posterior reembolso pelas empresas coligadas do valor relativo à despesa compartilhada na
proporção estabelecida entre as partes.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
3
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial, no
tocante à Lei n° 9.779/1999 e do Decreto n° 6.306/2007, quanto à incidência do IOF/Crédito sobre
as operações decorrentes de contrato de cost sharing.
Sustenta que:
(i) A colocação à disposição de coligadas de recursos para fazer face às despesas
compartilhadas está sujeita à incidência do IOF.
(ii) A legislação tributária determina as operações de crédito assemelhadas ao
mútuo sofram a incidência do IOF.
(iii) O IOF incide sobre uma ampla gama de operações creditícias, desde que haja
entrega ou colocação de quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização,
independentemente do título jurídico que se atribua a esse contrato. A legislação citada dispõe
ainda que o IOF incide sobre registros ou lançamentos contábeis, mesmo sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição
de terceiros.
(iv) No caso em concreto, ficou claro que a contribuinte colocou à disposição de
suas coligadas recursos para fazer face a despesas compartilhadas, estando, portanto, tal
operação, sujeita à incidência do IOF.
Indicou como paradigma o acórdão n° 3301-013.475:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma
pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto,
ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
FINANCEIROS
COM POSTERIOR RETORNO DO
NUMERÁRIO.
INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 553/557 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
4
Com efeito, as operações realizadas no caso paradigma têm semelhança
fundamental com o presente caso, tratando-se de operações de conta-corrente. O
paradigma concluiu que tais tipos de operações se constituem em fato gerado do
IOF, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido.
Aprofundar qualquer distinção entre os casos já se configuraria em decisão de
mérito.
Os autos devem seguir à Câmara Superior.
4 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para a
matéria:
- IOF. Mútuo. Operações de “Cost Sharing”.
Em Contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do Recurso
Especial, pois o acórdão recorrido analisou a incidência de IOF para os contratos de cost sharing, já
o paradigma analisou a incidência para os contratos de conta corrente. Logo, são contratos de
naturezas diferentes. E no mérito, defende:
(i) No contrato de cost sharing, há mero rateio de despesas administrativas entre
empresas de um mesmo grupo (e não efetivo empréstimo/mútuo entre as empresas).
(ii) Não há uma disponibilização de recursos por parte da empresa centralizadora
para as empresas coligadas, o que impossibilita a cobrança de IOF por ausência de previsão legal.
(iii) Inexistindo disponibilidade de recursos por parte da empresa centralizadora, o
mero adiantamento de despesas compartilhadas não se caracteriza como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, razão pela qual não há a configuração do fato gerador do IOF,
previsto no artigo 13 da Lei no 9.779/99 e artigo 3o do Decreto do IOF.
(iv) Na prática, no contrato de cost sharing, não há a disponibilização de recursos
para as empresas coligadas, mas tão somente a criação de uma obrigação para essas empresas
coligadas (dever ou dívida) de pagarem/reembolsarem as despesas comuns ao grupo arcadas pela
empresa centralizadora (Recorrida). A empresa centralizadora realiza um gasto em comum a
ambas, em pagamento para um terceiro (que pode ser um funcionário, terceiro etc.), que depois é
parcialmente reembolsado pela empresa que apropria a despesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
5
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Assim, neste caso, o dissídio jurisprudencial não está caracterizado, pois o acórdão
recorrido entendeu pelo afastamento da incidência do IOF, por inexistir qualquer transferência ou
disponibilização de recursos por parte da empresa centralizadora às empresas coligadas, já que o
pagamento de custos era em nome próprio da recorrida, com o posterior reembolso pelas
empresas coligadas do valor relativo à despesa compartilhada na proporção estabelecida entre as
partes.
Assim, para o acórdão recorrido:
Destaca-se, por oportuno, que os custos são incorridos integralmente pela
empresa centralizadora – no caso, a recorrente -, que é responsável pelo
adimplemento desses custos e os promove em seu próprio nome, sendo a única
empresa a quem é imputável a obrigação do respectivo pagamento.
Por sua vez, cabe às demais empresas ressarcir/reembolsar a empresa
centralizadora, na proporção e nos termos estabelecidos no acordo de
compartilhamento de custos.
(...)
Frise-se que não há transferência de recursos ou valores colocados à
disposição pela empresa centralizadora às demais, uma vez que a empresa
centralizadora tão somente arca, em nome próprio, com determinados
custos comuns ao grupo, inexistindo qualquer disponibilidade jurídica ou
econômica desses valores pelas empresas coligadas, que são obrigadas
apenas a realizar o reembolso relativo a sua proporção na despesa
compartilhada e arcada anteriormente pela centralizadora.
Neste sentido, me parece oportuno ressaltar que a despesa é arcada
integralmente pela empresa centralizadora, não sendo correto falar em
antecipação do pagamento das despesas devidas pelas coligadas, o que
poderia gerar a impressão de que houve uma disponibilização de recursos
através da quitação antecipada de despesas.
Na antecipação, um pagamento devido pela coligada é pago
antecipadamente pela centralizadora. Por sua vez, no presente caso, o
custo é incorrido e o pagamento é devido integralmente pela
centralizadora, sendo que, por se tratar de custos comuns ao grupo, em
razão do acordo estabelecido entre as partes, há o reembolso pelas
coligadas na proporção da sua fruição da despesa compartilhada.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
6
Diante disto, inexistindo qualquer transferência ou disponibilização de
recursos por parte da empresa centralizadora às empresas coligadas,
entendo que o pagamento de custos em nome próprio pela recorrente,
com o posterior reembolso pelas empresas coligadas do valor relativo à
despesa compartilhada na proporção estabelecida entre as partes, não se
subsume à hipótese de incidência do IOF.
Neste sentido, é importante ressaltar, com a devida vênia, o equívoco
incorrido pela autoridade autuante ao entender que “[a] disponibilização
se realizava por meio do pagamento das obrigações de responsabilidade
das empresas interligadas”, uma vez que os custos foram promovidos em
nome da recorrente, sendo ela a única empresa responsável pelo efetivo
adimplemento das obrigações.
Assim, não merece subsistir a autuação, tendo em vista que pretendeu
submeter as operações em análise à incidência do IOF, nos termos do
artigo 7o, inciso I, do Decreto no 6.306/2007, que se refere à “operação de
empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito”, o
que claramente não se verifica no presente caso.
Da mesma forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer fato que se subsuma
à hipótese de incidência do IOF que, nos termos do artigo 3o do Decreto no
6.306/07, “[...] é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado”.
Já o paradigma entendeu que incide o IOF sobre os contratos de conta corrente,
situação fática e jurídica diferente da decisão recorrida:
A defesa sustenta que a ausência de contrato de conta corrente e o fato dos
valores retornarem à recorrente não descaracteriza a espécie contratual, sendo
que o modelo escolhido de operação foi o de reunião de contas para
desenvolvimento do empreendimento. Irreparável a análise realizada pelo
julgador de piso:
“Relevante se ressaltar, de pronto, o fato de a Fiscalização ter afirmado que o que
se tem no caso em tela não são operações de mútuo entabuladas na sua forma
convencional dado que, no lugar de a Litigante emprestar o dinheiro para a
empresa ligada, o que havia era uma simplificação operacional dos
procedimentos, com os pagamentos sendo realizados diretamente pela pessoa
jurídica autuada, culminando suas colocações com a assertiva de que
Apesar de não ter ocorrido o mútuo propriamente dito na forma tradicional, a
legislação tributária determina que essas operações de crédito assemelhadas
também sofrem incidência do IOF, ou seja, o fato de o sujeito passivo simplificar a
operação de mútuo não afasta a ocorrência do fato gerador.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
7
E a simplificação apontada pela Autoridade Lançadora nada mais é do que a
formulação de procedimentos equivalentes ao que se convencionou denominar
de contratos de conta corrente, atributo este que foi expressamente admitido
pela Defendente que, não obstante tenha dessa maneira procedido, clamou pela
não incidência do IOF nas operações de conta corrente admitidas como
praticadas.
Atentemos ao fato de que, quanto às contrapartidas dos aportes financeiros
efetuados pela Impugnante, se davam quando a Empresa de Propósito Específico
ou a Sociedade em Conta de Participação efetuavam a alienação do loteamento,
momento em que a R F PARTICIPAÇÕES era ressarcida do capital investido.
Portanto, a despeito de não constar dos autos a presença de efetivos contratos de
conta corrente, dado que o que houve no caso concreto foram os pagamentos
diretos de encargos de pessoas jurídicas ligadas, os quais eram posteriormente
recuperados pela Impugnante, tenho como correto o procedimento da
fiscalização, ao sujeitar tais operações ao IOF.”
O Contribuinte sustenta em contrarrazões que não há similitude fática entre os
julgados, pois: (i) no caso dos autos não há qualquer disponibilidade de numerário entre a
Recorrida e às suas coligadas – não há fluxo financeiro que caracterize a situação fática como
“entrega ou disponibilidade de recurso entre as partes”, trata-se de rateio de despesas incorridas
em comum; e (ii) no acórdão paradigma há nítido fluxo de numerário entre as empresas, em um
verdadeiro “conta-corrente”.
Entendo que há razão no seu argumento. Não se observa a similitude entre os
julgados:
Itens para
comparação
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3301-013.475
Norma Jurídica
analisada
Art. 13, da Lei no 9.779/99 e art. 7o, I, do
Decreto no 6.306/2007
Art. 13, da Lei no 9.779/99 e art. 7o, I, do
Decreto no 6.306/2007
Contrato
Repartição de Custos.
Os acordos de repartição de custos (cost
sharing agreement) têm por objeto as
situações, via de regra existentes nos grupos
multinacionais, em que uma empresa do
grupo (normalmente a "Sociedade mãe") ou
uma
entidade
de
propósito
específico
("Centro de Serviços do Grupo") realiza
despesas em proveito de todas ou parte das
demais sociedades integrantes do grupo. A
finalidade dos referidos acordos consiste
precisamente em determinar o modo como e
em que medida estas últimas sociedades
devem participar dos custos incorridos pela
primeira no interesse delas, ressarcindo-os
através do pagamento de preços adequado
Conta Corrente.
O contrato de conta corrente viabiliza a
circulação de valores entre as diversas
pessoas jurídicas de um mesmo grupo para
facilitar a operacionalização do objeto
social.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
8
Itens para
comparação
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3301-013.475
Características do
Contrato
Cláusula
4.1.
Do rateio dos Custos Compartilhados entre a LLX e as
CONTROLADAS. O repasse dos custos e
despesas decorrentes do compartilhamento
previsto
neste
Acordo
obedecerão
os
seguintes critérios:
a) Cada uma das CONTROLADAS reembolsará
mensalmente à LLX a parcela dos Custos
Compartilhados de sua responsabilidade,
conforme o Percentual de Alocação de Custos
Administrativos (SG&A).
b) Mensalmente, a LLX efetuará uma medição
e calculará o valor das Atividades Sujeitas aos
Custos Compartilhados efetivamente gastas
em
benefício
de
cada
uma
das
CONTROLADAS, com base no Percentual de
Alocação de Custos Administrativos (SG&A)
e/ou outra metodologia que seja considerada
adequada (os "Custos Mensais Efetivamente
Compartilhados"). Para fins de cobrança, a LLX
emitirá no prazo de trinta (30) dias, contados
do encerramento do mês no qual as
atividades foram compartilhadas, uma nota
de débito para cada uma das CONTROLADAS
(a "Nota de Débito"). As Notas de Débito
deverão indicar o valor a ser reembolsado e
conter uma descrição detalhada dos Custos
Mensais Efetivamente Compartilhados,
c) Em complementação da metodologia acima
ajustada, a LLX e as CONTROLADAS deverão
acordar, em relação a cada exercício fiscal, a
estimativa dos Custos Compartilhados a
serem compartilhados nos termos deste
Acordo (a "Estimativa de Custo Anual"),
estimando percentuais de rateio para cada
um dos custos gerais e administrativos
orçados
componentes
dos
Custos
Compartilhados (os "Percentuais Predefinidos
de Rateio"). A LLX e as CONTROLADAS
envidarão seus melhores esforços para
concordarem acerca da Estimativa de Custo
Anual e dos Percentuais Predefinidos de
Rateio referentes a cada exercício fiscal com
antecedência mínima de sessenta (60) dias do
início do respectivo exercício fiscal, uma vez
que esse prazo auxiliará a LLX a prever suas
necessidades de força do trabalho.
d) Os Percentuais Predefinidos de Rateio
serão utilizados para a emissão de Notas de
No tópico Empréstimos Concedidos, fez
constar que na escrituração contábil da
empresa foram encontradas operações de
crédito correspondentes a mútuos de
recursos
financeiros
concedidos
na
condição de mutuante a empresas ligadas.
Em 01/01/2014, a conta 1010305 - ADTO
COLIGADAS/CONTROLADAS apresentava o
saldo devedor de R$ 4.797.390,84.
A
despeito
da
nomenclatura
“adiantamento” presente nos títulos das
contas sintéticas, os lançamentos verificados nas subcontas analíticas
demonstravam que não eram exatamente
adiantamentos
que
estavam
sendo
realizados, mas sim “aportes” de recursos
financeiros que eram efetivados em favor
de empresas ligadas, procedimento que era
adotado na forma dos seguintes históricos:
“PGTO REF APORTE GREEN CAMPOS”; “VLR
REF. APORTE PARA GREEN LOGISTICA -
CASEIRO”; “VLR REF. APORTE PARA GREEN
CAP - NFS DIVERSAS”; “APORTE PARA
GREEN REAL”; “Vlr. Ref. APORTE GREEN
ALEMANHA”.
No lugar de a Autuada emprestar dinheiro
para a empresa ligada, para que esta
efetuasse os pagamentos de seus encargos
financeiros, havia uma simplificação operacional e os pagamentos eram efetuados diretamente pela R F PARTICIPAÇÕES.
Quanto às contrapartidas dos aportes
financeiros efetuados pela R F PARTICIPAÇÕES, davam-se quando a
Empresa de Propósito Específico ou a
Sociedade em Conta de Participação
efetuavam a alienação do loteamento,
momento em que a R F PARTICIPAÇÕES era
ressarcida do capital investido.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.750 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.724850/2012-79
9
Itens para
comparação
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3301-013.475
Débito exclusivamente em relação àqueles
meses em que, por qualquer razão, a LLX não
conclua, no prazo assinalado para a emissão
da competente Nota de Débito, a medição e o
cálculo
do
valor
dos
Custos
Mensais
Efetivamente Compartilhados. Nesse caso, as
diferenças eventualmente verificadas entre o
valor cobrado pela LLX com base nos
Percentuais Predefinidos de Rateio e o valor
devido por cada uma das CONTROLADAS com
base nos Custos Mensais Efetivamente
Compartilhados serão ajustadas no mês ou
meses subsequentes.
Fato Gerador do IOF
Não
caracterizado.
Inexistindo
qualquer
transferência ou disponibilização de recursos
por parte da empresa centralizadora às
empresas coligadas, o pagamento de custos
em nome próprio pela recorrente, com o
posterior reembolso pelas empresas coligadas
do valor relativo à despesa compartilhada na
proporção estabelecida entre as partes, não
se subsume à hipótese de incidência do IOF.
Caracterizado. A despeito de não ter
ocorrido o mútuo propriamente dito, na
forma tradicional, a legislação tributária
determina que essas operações de crédito
assemelhadas também sofram a incidência
do IOF.
Por conseguinte, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 602
DF CARF MF
Original